Tribunal: TJMT
Processo: 1025973-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025973-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIANA BATISTA DA TRINDADE GOMES - CPF: 569.854.791-20 (RECORRENTE), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), MARA FERNANDA GOMES - CPF: 021.701.721-57 (RECORRENTE), BIANKA CRISTINA GOMES - CPF: 043.647.731-90 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025973-19.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente
s
:
BIANKA CRISTINA GOMES E SEBASTIANA DA TRINDADE GOMES

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR
ES
DEVIDAMENTE COMUNICADO
S
COM ANTECEDÊNCIA DE
30
(
TRINTA
) DIAS. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. ATENDIMENTO AO PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.
REALOCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA DE VIAGEM OUTRORA CONTRATADO
. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILDIADE DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
as
Recorr
entes

BIANKA CRISTINA GOMES E SEBASTIANA DA TRINDADE GOMES
postula
m
reparação por danos
e materiais
morais, em razão d
e terem sido notificadas antecipadamente d
o cancelamento do voo
contratado
com
destino a Marabá/PA
no dia
03/09/2020, de forma unilateral, sendo realocadas em novo voo, no mesmo dia, com escala de 12h (doze horas) em Brasília/DF, onde permaneceram sem assistência material
.

2.
Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pel
as
consumidor
as
ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

3. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

4. Denota-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia
das
consumidor
as
acerca do cancelamento do trecho adquirido, com
30
(
trinta
) dias de antecedência, em observância as disposições estabelecidas na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorr
ida
.

5. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), sendo que
a
própri
a
consumidor
a

confirma a
notificação temporânea, tendo a companhia aérea cumprido com o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Pro
cesso Civil.

6.
Registre-se que o
dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.
E, no caso em comento, a parte Autora foi devidamente realocada em outro voo no mesmo dia outrora previsto para viagem, não havendo se falar em qualquer surpresa desagradável ocasionada pela empresa aérea, porquanto foi notificada antecipadamente e realocada em voo no mesmo dia anteriormente previsto.

7. Ressalta-se que, nos termos do artigo 3o da Resolução no. 556/2020, quando observada a informação prévia e alterada a programação pelo transportador, ocasionando atraso de voo, cancelamento e interrupção do serviço em razão dos efeitos da pandemia, ficam suspensas as obrigações de oferecer assistência material ao consumidor.

8
. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a Recorrida ao pagamento
dos danos materiais
em razão da impossibilidade d
a

reformatioin pejus.

9
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que as Recorrentes BIANKA CRISTINA GOMES E SEBASTIANA DA TRINDADE GOMES postulam reparação por danos e materiais morais, em razão de terem sido notificadas antecipadamente do cancelamento do voo contratado com destino a Marabá/PA no dia 03/09/2020, de forma unilateral, sendo realocadas em novo voo, no mesmo dia, com escala de 12h (doze horas) em Brasília/DF, onde permaneceram sem assistência material.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento de indenização por danos
materiais
no montante de
R$

147,21 (cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos)
.

Inconformada
s
, a
s
Recorrente
s
, nas razões recursais,
pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022